Tribunal: TJPA
Processo: 0801404-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801404-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: SALATIEL LIMA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE NOVO REPARTIMENTO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 180, “CAPUT”, DO CP C/C ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRANDE QUANTIDADE DE MATERIAL APREENDIDO E DE UMA ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito, de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que o juízo coator decretou a prisão processual considerando a grande quantidade de material apreendido com o paciente resultante de diversos furtos que praticava em período noturno, em coautoria, armazenando no kitnet em que morava, além de arma de fogo, denotando periculosidade.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

SALATIEL LIMA CARVALHO
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento (processo nº 0006449-65.2019.8.14.0123).

O impetrante informa que o paciente preso em flagrante delito com o corréu Paulo Rodrigues de Sena, acusado da prática do crime inserto no art. 180, do CP c/c art. 12, da Lei nº 10.826/03. Em face do corréu ter cometido apenas o crime do art. 180, do CP, a autoridade policial arbitrou fiança e requereu a prisão processual do paciente. O flagrante do paciente fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
destacando que se soma a esse fator o término da audiência e a vítima ter relatado que não se sente ameaçada em caso de soltura do paciente.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
primário, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-18.

Indeferi a liminar
(fls. 19-20 ID nº 2761711).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 27-28 ID nº 2810339)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da
ordem
(fls. 31-33 ID nº 2835026).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito
(fls. 11-13 ID nº 2760578),
de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que o juízo coator decretou a prisão processual considerando a
grande quantidade de material apreendido
com o paciente resultante de diversos furtos que praticava em período noturno, em coautoria, armazenando no kitnet em que morava, além de arma de fogo, denotando
periculosidade
, como se nota:

“A princípio, quanto aos indícios de autoria, tem-se que SALATIEL negou a prática das condutas que lhe foram imputadas, no obstante, como se pode ver do auto, o conduzido fora detido na posse de grande quantidade de material furtado, além de arma de fogo, sendo que o indiciado de PAULO RODRIGUES DE SENA atribui a este último a autoria do crime, acrescentando que SALATIEL teria sido que teria alugado o kit-net e convidado PAULO para morar ali. Ademais, a testemunha EUZILENE CABRAL TAVARES, em seu depoimento, disse que SALATIEL estava todos os dias no Kit-Net, junto aos demais moradores que se evadiram, e que saindo pelas noites e, ao retornarem, chegavam com várias mercadorias, que seriam produto de furto.”

Diferentemente do que alegou a defesa, ao corréu Paulo Rodrigues de Sena fora decretada, de ofício, em agosto de 2019, sua prisão preventiva, eis que a fiança era ineficaz. O processo se encontra na fase de alegações finais a ser apresentada pelo paciente para, em seguida, ser prolatada sentença.

Em suas informações, a autoridade coatora assentou (fl. 27 ID nº 2810339):

“Consta da denúncia que o paciente fora preso em flagrante pelo fato de ter ocultado, em proveito próprio ou alheio, objetos furtados do comércio local de Novo Repartimento, a saber; LOJA NACIONAL, CLOSET BOUTIQUE e OASIS MODAS.

Em razão dos indícios de autoria e prova da materialidade, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 26 de Agosto de 2019, quando da homologação da prisão em flagrante, com fundamento na garantia da ordem pública e com vistas a gravidade em concreto do crime.

Nesse sentido, a decisão que decretou a prisão preventiva levou em consideração a grande quantidade de material furtado e receptado.

Isto porque, consta do Auto de Apresentação e Apreensão – fl. 23 dos Autos de Inquérito – que teriam sido furtados, apenas de uma das lojas, os seguintes produtos: mochilas, perfume da maca KOUROS, perfume da marca CLOUD, 10 relógios da marca ORIENTE, 07 rekógios da marca TECHNOS, 11 relógios da marca LINCE, 03 relógios da marca SEILO, 13 relógios da marca GAMES, 01 relógio da marca CONDOR, 01 relógio da marca DUMONT, 01 relógio da marca BARBARA KRAS, 01 relógio da marca CHAMPION, 03 relógios diversos, um celular MOTOROLA Z3, uma mala da marca GLADIADOR, uma mochila feminina, 54 camisas masculinas, 19 calças femininas, 08 bermudas masculinas, 17 pacotes de café marata, 16 pacotes de tabaco, uma guitarra da marca STRIMBERG, m violão da marca TAGIMA, vários pacotes de bombons DIVEROS, duas chaves de fenda, 06 óculos, 48 peças em metal amarelo, 14 frascos de perfumes diversos, 03 carregadores de celular, 07 sabonetes diversos, um tablet da marca MULTILAZER, três celulares LG e ACATEL, 03 pendrives, uma maquina fotográfica SONY, carregador portátil, duas lanternas pretas, dois fracos de cosméticos, cabos de conexão, 01 caixa de som, uma TV SEMP TOSHIBA de 32’, uma TV PANASONIC de 32’’, UMA CAIXA AMPLIFICADA.

De outro lado, a decisão que decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, também levou em conta a sensação de insegurança e impunidade trazidas por crimes de grande repercussão, como é o caso do crime supostamente praticado pelo paciente.

Ademais, a decisão que converteu a prisão preventiva registrou a possiblidade de capitulação equivocada do tipo. Isto porque a grande quantidade de mercadorias furtadas (assim como a arma apreendida) indicavam (desde a homologação do flagrante) a possibilidade de ajuste prévio entre os flagranteados e os supostos autores do furto, a atrair a participação dos flagranteados no crime de furto, em prejuízo da acusação de receptação.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/03/2020